Tribunal: TJMT
Processo: 1009178-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009178-70.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[KARLA TOSHIE MAMOSE - CPF: 954.239.909-04 (ADVOGADO), RICARDO YASSUHIRO MAMOSE - CPF: 954.239.409-82 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (PROCURADOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO – EXECUÇÃO FISCAL – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE CDA – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – PRERROGATIVAS NÃO AFASTADAS PELO RECORRENTE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 6.830/1980, a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, podendo esta ser ilidida por prova inequívoca, o que não ocorreu no caso concreto.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RICARDO YASSUHIRO MAMOSE
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que
havia negado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Execução Fiscal no 1000478-06.2019.8.11.0046, promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Em suas razões, o embargante aduz
que “a decisão embargada omitiu-se ao não apreciar o pedido de nulidade do executivo fiscal em razão da ausência de notificação do contribuinte acerca do ato de lançamento, como demonstrado aqui novamente, sendo mencionado o pedido no relatório, mas não apreciado no corpo do acórdão”.

Alega que
“o recorrente pede vênia a fim de sanar a omissão quanto aos requerimentos e fatos trazidos no pedido de nulidade e requer a reforma da r. decisão que desproveu o recurso de Agravo apresentado”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, para suprir a omissão apontada afim de que “
sejam apreciadas os pedidos feitos na petição de nulidade do executivo fiscal em razão da ausência de notificação do contribuinte acerca do ato de lançamento e revista a r. decisão agravada a fim de ser concedido o pedido e provido o Agravo de Instrumento para reconhecer a ausência de notificação do contribuinte, consequentemente, a nulidade do lançamento do tributo e a nulidade da Execução nele fundada”.

Devidamente intimado, o embargado ano apresentou contrarrazões (ID 223376153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Sustenta o recorrente a omissão na decisão embargada, sob o fundamento de que não teria apreciado
o pedido de nulidade do executivo fiscal.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso.

A título de reafirmar o entendimento já exposto,
nos termos do artigo 3o da Lei no 6.830/1980 a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, podendo esta ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado.

Assim, constitui ônus do devedor, desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade da certidão de dívida ativa; múnus do qual, em sede de Exceção de Eré-executividade, não se desincumbiu.

Como se sabe, a via da Exceção de Pré-Executividade deve apresentar prova suficiente a amparar a pretensão do executado, uma vez que não admite dilação probatória.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - ALEGAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CERTIDÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Para a procedência da Exceção de Pré-executividade, faz-se necessária a presença de provas inequívocas do direito postulado, pois tal instrumento processual não permite dilação probatória e, no presente caso, as Recorrentes não se desincumbiram de comprovar a alegação de nulidade da CDA.

Certidão de dívida ativa que goza de presunção de certeza e liquidez.

(N.U 1013555-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

Com efeito,
o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024